Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. BITCOIN. OBJETO ILÍCITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1 – Negócio jurídico. Requisitos de validade. Nulidade. Consoante disposição do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer a licitude o objeto. É nulo o contrato de investimento financeiro, com promessa irreal de lucro, caracterizado pela possível prática do crime contra o sistema financeiro.
2 – Restituição de valores. Declarada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. Assim, a restituição dos valores pagos deve se limitar ao capital investido, sem o retorno financeiro prometido no contrato.
3 – Honorários de sucumbência. Curadoria especial. São devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública quando esta atua na condição de curadoria especial de réu ausente.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
wi